Tribunal: TJSP
Processo: 1042005-94.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação anulatória de crédito tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Inexistência de sujeição passiva. Débitos posteriores à baixa do gravame sobre os veículos no Sistema Nacional de Gravames. Impossibilidade de lançamento do débito tributário em face da alienante após a comunicação de encerramento do contrato de alienação fiduciária. Procedência da ação mantida. Recurso improvido.